Tribunal: TJES
Processo: 0028613-23.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0028613-23.2019.8.08.0048
APELAN
TE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADOS:
SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES E JOÃO BATISTA LOPES

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AFASTADA A TESE RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Afasta-se a tese de nulidade arguida pela recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado.
2) A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, torna nulo o TOI e inexigíveis os valores decorrentes.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar ilegal a lavratura do TOI n.º 3420021 e reconhecer a inexistência do débito correspondente, condenando a concessionária de energia elétrica na substituição da titularidade da instalação respectiva. Ademais, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos materiais e morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
(fls. 186/209), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 180/184), que, em sede de “ação ordinária” proposta por
SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES E JOÃO BATISTA LOPES
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar ilegal a lavratura do TOI n.º 3420021 e reconhecer a inexistência do débito correspondente, condenando a concessionária de energia elétrica na substituição da titularidade da instalação respectiva. Ademais, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem, cinge-se a controvérsia, essencialmente, em aferir se o ato administrativo perpetrado pela EDP na constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica de titularidade dos autores recorridos e a consequente emissão de débito suplementar no período apurado, atendeu aos ditames legais, em especial à Resolução nº 1.000/2021.

O juízo “a quo”, no édito sentencial, acolheu em parte o pleito inaugural para anular o TOI questionado e declarar a inexigibilidade do débito correspondente. E rejeitou o pedido inaugural de indenização por danos materiais e morais.

Considerou o Julgador atuante em primeira instância, no aspecto necessário ao enfrentamento deste recurso, que pelos “[...] documentos coligidos aos autos [...], o TOl ora impugnado foi lavrado à revelia do consumidor/usuário, na medida em que no campo ‘assinatura do responsável’ consta a expressão ‘ausente’ - fl. 107. Sobre tal ponto, a requerida não logrou êxito em demonstrar que tenha comunicado o consumidor da realização da inspeção. Acerca do procedimento de apuração de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, a jurisprudência do STJ, bem como, deste Eg. TJES, é no sentido de que é imprescindível a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a fim de garantir ao consumidor participação no procedimento e possibilitar que esse discuta os valores cobrados [...]” (fls. 180V/181).

Irresignada, a EDP reitera as teses de irregularidade no medidor; e regularidade no procedimento para apuração respectiva. Além disso, levanta nulidade por cerceamento de defesa, por considerar imprescindível a realização de prova pericial.

De saída, “[...] afasto a tese de nulidade [...] arguida pela recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado
[...]” (TJES, Apelação n.º 0001714-34.2018.8.08.0044, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/01/2023).

Destaco que “[...] a hipótese destes autos amolda-se à compreensão em destaque, pois as especificidades da causa
não
exigem a realização de prova pericial, eis que todas as controvérsias podem ser devidamente dirimidas à luz dos documentos carreados a este feito e das diretrizes jurisprudenciais firmadas em cada matéria. Logo, [friso,] não há se falar em cerceamento de defesa
[...]” (TJES, Apelação n.º 0000095-85.2022.8.08.0058, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, J 05/10/2023).

Ultrapassada essa questão, saliento que, n
os termos da Resolução ANEEL de n.º 414/2010, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade
no registro do consumo de energia elétrica
, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor
:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º.
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
[...]”.

Nesta perspectiva, a considerar a retirada unilateral do medidor de energia elétrica, bem como a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a lavratura do Te
rmo de Ocorrência e Inspeção
–
TOI não é suficiente para caracterizar a irregularidade,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica, no âmbito do procedimento administrativo, a fim de comprovar eventual fraude
. Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 -
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 -
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica [...]

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Nesse sentido, o TOI juntado à fl. 107 indicou que o “medidor de energia elétrica [foi] encontrado com perfuração, impedindo o correto registro da energia elétrica consumida [...]”, sendo que, por ocasião de sua emissão, o consumidor estava “ausente”.

Ademais, o Comunicado de Substituição de Medidor constante à fl. 107V informa que o referido medidor foi retirado e encaminhado para análise em laboratório no dia 03/12/2018, assentando a observação “cliente ausente”.

Noto, ainda, que o “levantamento da causa instalada” acostado à fl. 108 também foi confeccionado com o consumidor “ausente”.

Desse modo, entendo ter sido demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

A meu ver resta evidente que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129
, que assim estabelecem:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
[...]”.

Assim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados; a revelar a juridicidade dos pedidos de reconhecimento de ilegalidade na lavratura do TOI alvo desta lide e de declaração de inexistência do débito correspondente, nos termos da sentença
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 180/184), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar ilegal a lavratura do TOI n.º 3420021 e reconhecer a inexistência do débito correspondente, condenando a concessionária de energia elétrica na substituição da titularidade da instalação respectiva. Ademais, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos materiais e morais.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais, em desfavor da recorrente, em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/02/2024 às 15:24:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49661315022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)